Tribunal: STF
Processo: RE 1407498
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 27):



    "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ARTIGO 976 DO NCPC. Execução individual de sentença proferida na ação civil pública n 2 0075201-20.2005.8.19.0001, proposta pelo SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - SEPE/RJ. Gratificação criada pelo programa "Nova Escola" - Decreto 25.959, de 12 de janeiro de 2000. Repetição de processos contendo controvérsias unicamente de direito e que ensejam risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Aprovação de teses jurídicas para resolução das demandas repetitivas. TESES APROVADAS POR UNANIMIDADE: (a) Limites suÉjetivos da coisa julgada: Todos os profissionais de educação inativos do Estado do Rio de Janeiro foram beneficiados com a coisa julgada formada na citada ação civil pública, porque não houve qualquer limitação dos seus efeitos aos associados do sindicato. (b) Legitimidade para propor a execução: I - O sindicato, autor da ação coletiva, poderá prosseguir com a liquidação e a execução, nos autos do respectivo processo, em relação aos profissionais de educação nela arrolados. II - A legitimidade do sindicato não é exclusiva, podendo o beneficiário propor execução individual, hipótese que acarretará sua exclusão da execução proposta pelo sindicato. III - Os ao as profissionais de educação não associados sindicato poderão pleitear, individualmente, respectivas liquidações e execuções de seus créditos fundados na sentença coletiva. (c) Forma de liquidação: Não há óbice a que a liquidação da sentença se faça de forma diferente daquela nela consignada, até porque caberá à parte apresentar as provas de que dispõe e simples cálculo aritmético possibilita a apuração do quantum debeatur. (o) Prescrição: No caso da gratificação "Nova Escola", o débito porta natureza de trato sucessivo, aplicando-se o entendimento sufragado na Súmula 85, do STJ, no sentido de que "nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. TESES APROVADAS POR MAIORIA: (a) Competência do Juízo para o processamento e o julgamento das execuções individuais: Ressalvados os processos já distribuídos e as hipóteses de credores domiciliados na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, que deverão, com fundamento no artigo 516, II do CPC, propor as liquidações e execuções de seus créditos derivados da ação civil pública n 2 0075201- 20.2005.8.19.0001 perante o juízo da 8 2 Vara da Fazenda Pública da Capital, as demais liquidações e execuções individuais serão livremente distribuídas para os Juízos competentes em matéria fazendária, no foro do domicilio do exequente. (b) Competência recursal: Ressalvados os recursos já distribuídos e a prevenção deles decorrente, os novos recursos que venham a ser interpostos contra sentenças proferidas nas execuções individuais serão distribuídos por prevenção, para a Segunda Câmara Cível do TJRJ, com fundamento no artigo 930, parágrafo único do CPC. CRITÉRIOS PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: é incabível a fixação de tese neste incidente, nos termos do § 4 2 , do art. 976, do NCPC, porque a matéria está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n 2 870947/SE, pela sistemática da repercussão geral. INCIDENTE QUE SE RESOLVE COM FIXAÇÃO DE TESES. JULGAMENTO CONJUNTO DA CAUSA-PILOTO (AP 0049847-41.2015.8.19.0001), NOS TERMOS DO ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. Prosseguimento da execução. PROVIMENTO DA APELAÇÃO." (fls. 442/454)”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 38).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5ª, LIX, e LV; e 8º, III, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que (eDOC 42, p. 12):



    “' presente IRDR trata, dentre outras matérias, da legitimidade para execução individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0075201-20.2005.8.19.0001, movida pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do rio de Janeiro - SEPE.



    A sentença, transitada em julgado em 05/04/2010, acolheu o pedido de incorporação da Gratificação Nova Escola em favor dos "servidores inativos e pensionistas da rede estadual".



     Assim, a ação coletiva em tela voltou-se exclusivamente à defesa dos interesses de aposentados e pensionistas da rede de ensino estadual, sendo estes, e apenas estes, os beneficiários do título exequendo. 



    Conforme determina o art. 8", III da CRFB/88, ‘ao sindicato cabe a defesa dos direitos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas’ (grifou-se)”



    Assevera-se, ademais, que (eDOC 42,p. 21):



    “No item II deste recurso, o ESTADO esclareceu que foram instaurados 2 (dois) Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas pelo Eminente Desembargador Jessé Torres, por meio do oficio GAB n' 01/2016 - autuados sob os números 0017256-92.2016.8.19.0000 (o presente processo) e 0017850-09.2016.8.19.0000 -, para tratarem de questões jurídicas relacionadas a gratificação denominada ""Nova Escola".



    Observe-se que, conforme consta do oficio de GAB no 03/2016 (fls. 74/77 do IRDR nº 0017850-09.2016.8.19.0000 - em anexo) e do oficio de GAB n' 02/2016 (fl, 72/76 do presente incidente), a tese prescricional não faz parte do presente IRDR, o qual deveria tratar de legitimidade, forma de liquidação da execução individual, competência do juízo para o processamento e julgamento das execuções individuais e recursos. 



    A tese prescricional, ao contrário, foi objeto de outro IRDR, o de ne. 0017850- 09.2016.8.19.0000 (IRDR da prescrição), o qual tratou de objeção prescrição e critérios de incidência dos consectários da condenação.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, destaco o que assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 27, p. 7-8):



    “Portanto, legitimados de forma extraordinária os sindicatos para a defesa dos interesses da categoria profissional que representa, que segundo o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal não inclui os aposentados. A fundamentação decorre do reconhecimento de que o trabalhador ao se aposentar deixa de integrar a categoria profissional representada pelo sindicato passando a integrar nova categoria econômica específica - os aposentados. 



    No caso, incidiria a representação específica derivada do artigo 5°, XXI da CRFB, limitador da eficácia da coisa julgada aos associados que constem da lista autorizadora que instruiu a petição inicial. Diz a Constituição: 



    XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 



    Não tendo o tema da natureza da legitimação do sindicato sido aventado no processo de conhecimento, houve formação da coisa julgada nos limites definidos na sentença. É impossível em sede de cumprimento da sentença pretender limitar radicalmente o número de beneficiários da coisa julgada, sob pena de violação dos seus efeitos. 



    Tal matéria foi solucionada sem qualquer objeção do Estado do Rio de Janeiro. 



    Quanto a este tópico proponho a aprovação da seguinte tese jurídica: 



    Todos os profissionais de educação inativos do Estado do Rio de Janeiro foram beneficiados com a coisa julgada formada na ação civil pública n°. 0075201-20.2005.8.19.0001, porque não houve qualquer limitação dos seus efeitos aos associados do sindicato.



    b) Da legitimidade para liquidação e execução do julgado: 



    O sindicato, autor da ação coletiva, está legitimado a deflagrar e prosseguir com a liquidação e execução, nos autos da ação civil pública, em relação aos profissionais de educação nela arrolados, considerando que atua como substituto processual dos seus associados que integraram a lide. Entretanto, a legitimidade do sindicato não é exclusiva, mas, concorrente porque subsiste o interesse de agir na execução individual do título judicial obtido na sentença coletiva, na medida em que os substituídos na execução coletiva têm o direito de optar pelo prosseguimento da execução individual, com a consequente desistência da execução no processo coletivo, em razão do princípio da livre adesão.”



    Em relação à legitimidade de entidades sindicais para prosseguir atuando na fase executória, verifico que se travou discussão a respeito dos limites subjetivos da coisa julgada, da legitimidade do sindicato, e da prescrição de fundo a partir do quadro fático-jurídico da ação coletiva originária transitada em julgado e da tramitação do IRDR em si. Reproduzo, a propósito, trecho da fundamentação do acórdão prolatado em sede de embargos de declaração, verbis (eDOC 38, p. 2-3):



    “E quanto à delimitação das ditas teses jurídicas, havia a questão da prescrição, que fora objeto de análise por todos os participantes deste incidente, inclusive o Estado, conforme se verifica do petitório de fls. 146 (pasta 000142), que, por isso mesmo, não pode alegar prejuízo tampouco violação ao devido processo legal. 



    Visando a reforma do julgado, alegou o embargante, em suas razões recursais, que a análise da questão da prescrição não poderia ter lugar neste IRDR, pois já fora analisada no incidente nº 0017850-09.2016.8.19.0000. No entanto, o referido incidente fora inadmitido, logo, não se firmou nenhuma tese sobre a prescrição a impedir sua análise neste feito. 



    Ademais, como acima explicitado o acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, e tais questões (objeção prescricional e consectários da condenação) encontram-se suscitadas pelo arguente ao indicar as apelações cíveis n° 0049847-41.2015.8.190001 e 0002880- 54.2014.8.19.0006, cujas matérias foram ali discutidas. 



    Ademais, ainda que assim não fosse, tais questões são de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício, desde que sejam respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, cujas questões foram exaustivamente debatidas nestes autos, inclusive foi objeto de pedido do próprio Estado que agora vem impugnar.” (grifo nosso)



    Verifica-se, portanto, que, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tanto em relação aos elementos essenciais de atuação em juízo de entidades sindicais, a fim de verificar a legitimidade ativa do ora recorrido em fase de cumprimento de sentença, como em acerca da ocorrência, ou não, de prescrição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE SINDICAL. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A análise da ocorrência ou não da interrupção do prazo prescricional demandaria reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional de natureza processual que rege a tutela coletiva. 2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o termo inicial para o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é a data da homologação do resultados das avaliações. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.



    (ARE 959257 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 03-11-2016 PUBLIC 04-11-2016)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento . 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1417592 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023)



    Ademais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios da devida prestação jurisdicional, do devido processo legal, com os seus consectários da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. Nesse sentido: 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.321.673-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.08.2021). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente